Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713927-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GRACINEIA FERNANDES DA SILVA VILANOVA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. TABELA DA OAB. VINCULAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Tabela de honorários da OAB, citada no § 8a-A, do artigo 85, do CPC, não possui natureza vinculante quando da fixação dos referidos honorários. 2. Na hipótese, atendidos os parâmetros do § 2o, do artigo 85, do CPC - o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço - não há que se majorar os honorários de sucumbência fixados na instância “a quo”. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 85, § 2o, e incisos, §§ 8o, e 8o-A, do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, insurgindo-se contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, por considerar que foi arbitrado em quantia irrisória, acrescentando que, no caso, deve ser observada a tabela da OAB. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJPR, TJMT II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 85, § 2o, e incisos, §§ 8o, e 8o-A, do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que: “o valor dado à causa foi de 880,02 (oitocentos e oitenta reais e dois centavos), em obediência ao inciso II do art. 292 do CPC, sendo que a demanda se mostra de baixa complexidade e a matéria tratada é recorrente neste Tribunal, não se discutindo, entretanto, a atuação zelosa e laboriosa dos patronos da parte recorrente ao longo do processo, especialmente quando considerado o tempo e a dedicação exigida para a prestação de seu serviço” (ID Num. 51120612 - Pág. 3); “entretanto, o valor sugerido pela OAB de R$ 9.242,75 (nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) se mostra desproporcional às características e montantes envolvidos da causa” (ID Num. 51120612 - Pág. 3). E rever tais assertivas é medida que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.351.877/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017